Tribunal: TJMT
Processo: 0001551-70.2017.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001551-70.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA BARROS SANTOS - CPF: 570.432.991-87 (APELANTE), MANOEL MEDEIROS SILVA - CPF: 299.125.981-72 (APELANTE), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS BEZERRA CEZARIO - CPF: 396.016.682-68 (APELADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), MARIA BARROS SANTOS - CPF: 570.432.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE FORMALMENTE COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Medeiros Silva contra sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória ajuizada em face de Maria das Graças Bezerra Cesario, visando à desocupação de imóvel adquirido pelo autor e posteriormente ocupado pela ré em razão de união estável. O magistrado de primeiro grau extinguiu o processo com resolução de mérito, por ausência de comprovação da titularidade do imóvel, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se o autor possui título hábil a amparar a reivindicação do imóvel por meio da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos que demonstrem a insurgência contra a decisão recorrida. No caso, as razões de apelação confrontam os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inépcia recursal.

A ação reivindicatória exige prova da propriedade, mediante título hábil registrado no cartório competente, nos termos dos artigos 1.228 e 1.245 do Código Civil.

O contrato de promessa de compra e venda não registrado gera apenas direitos pessoais, não constituindo prova da propriedade apta a embasar a ação reivindicatória.

A controvérsia envolvendo eventual meação decorrente da união estável deve ser resolvida por meio de ação própria, não sendo a reivindicatória a via adequada para essa discussão.

A ausência de comprovação da propriedade inviabiliza o pedido de desocupação do imóvel, impondo-se a manutenção da sentença.

Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais apresentam fundamentos suficientes para impugnar os motivos da sentença recorrida.

2. A ação reivindicatória exige a comprovação da propriedade do imóvel por meio de título registrado, sendo insuficiente o contrato de promessa de compra e venda não levado a registro.

3. Questões relativas à partilha de bens decorrente de união estável devem ser discutidas em ação própria, não sendo a reivindicatória a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MANOEL MEDEIROS SILVA
contra sentença proferida na “Ação Reivindicatória com Pedido Liminar” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CEZARIO
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

267019295),

julgou improcedentes
os pedidos formulados por Manoel Medeiros Silva, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da AJG deferida (ID. 267131259).

O apelante em suas razões
(ID.

267019311) alega que adquiriu um imóvel em 11 de outubro de 2013, com recursos próprios. Posteriormente, contraiu união estável com a apelada em 11 de março de 2014. Alega que a apelada, com má-fé, firmou contrato de união estável declarando uma relação conjugal anterior à aquisição do imóvel, afirmando que a convivência teria se iniciado em 11 de outubro de 2013, mesma data da compra do imóvel.

Aduz que após o casamento, a apelada passou a maltrata-lo, chegando a expulsá-lo do imóvel várias vezes. Alega que a Apelada rapidamente tomou posse de documentos e registros da propriedade, incluindo a titularidade da conta de energia elétrica e do IPTU, que não foi pago.

Afirma que que a decisão recorrida afronta os princípios da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, pois deveria ter sido analisada à luz das provas efetivamente apresentadas. Aponta que a apelada, ao alegar que participou da decisão de compra do imóvel, não apresentou qualquer prova documental que comprove sua contribuição financeira para a aquisição do bem.

Destaca que o contrato de união estável firmado entre as partes estabelece que bens adquiridos individualmente permanecem de propriedade exclusiva de seu titular, devendo ser aplicado ao caso para comprovar que o imóvel não se comunica com o patrimônio comum do casal.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença, o reconhecimento de seu direito exclusivo sobre o imóvel e a devolução da posse, para que prevaleça a justiça.

Contrarrazões sob ID. 267019320 suscitando violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação reivindicatória ajuizada por Manoel Medeiros Silva, ora apelante, contra Maria das Graças Bezerra Cesario, ora apelada, visando à desocupação de imóvel ocupado por ambos em decorrência de relacionamento afetivo.

O autor narrou que adquiriu o imóvel em 11/10/2013, antes de contrair matrimônio com a ré em 11/03/2014. Após a separação em 12/11/2015, deixou a residência e, embora tenha concedido prazo para que a ex-companheira desocupasse o imóvel, esta se recusou a sair. Requereu liminarmente a desocupação imediata e, no mérito, a procedência da ação.

Foi realizada audiência de justificação, e o pedido liminar foi indeferido. A ré apresentou contestação, e houve réplica. Posteriormente, foi juntada resposta de ofício da Energisa, e o autor informou que o imóvel estava desocupado e sem ligação de energia. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, seguida da apresentação de alegações finais pelas partes.

No mérito, o magistrado de 1º grau entendeu que a ação reivindicatória exige comprovação da titularidade do imóvel, por sua vez, o autor baseou seu pedido em um contrato de promessa de compra e venda não registrado no cartório de imóveis, o que configura apenas direito pessoal, sem constituir prova da propriedade. Diante disso, foi julgada improcedente a ação reivindicatória.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que o juízo de primeiro grau não considerou as provas documentais que comprovam a propriedade exclusiva do apelante.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando no mérito recursal,
verifica-se que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha conforme preleciona o artigo 1.228 do Código Civil. Portanto, só o proprietário pode reivindicar.

Efetivamente, a ação reivindicatória é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Na clássica definição, é a ação dada ao proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário.

A propósito, cita-se lição doutrinária:

"Há debate a respeito do objeto da ação reivindicatória. Uma corrente sustenta que o pedido visa o reconhecimento do direito de propriedade, vindo como consequência, a restituição da coisa com suas acessões (Cf. Carvalho Santos, Código, cit., v. 7, p. 281; Lafayette, Direito das Coisas, cit., p. 196; Ruggiero, Instituições, cit.; v. 2, p. 409). A outra corrente entende que o objeto é a restituição da coisa (Cf. Serpa Lopes, Curso, Cit., V. 6, P. 497).
Filiamo-nos à segunda corrente, por entendermos que a vindicatio tem por finalidade a restituição da coisa, porque o domínio já pertence ao proprietário. O que se faz é fundamentar o pedido de restituição no domínio
." (
MARCO AURÉLIO S. VIANA -
Comentário ao Novo Código Civil, Volume XVI: dos direito reais - Rio de Janeiro: Forense, 2013 - Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pp. 79⁄80).

Nesse mesmo sentido, a exegese das normas jurídicas indica que:

"A reivindicatória é ação fundada no art. 1.228 do CC⁄2002, e tem por finalidade restituir a posse que foi de alguma forma tirada do proprietário - contudo, a causa de pedir é a propriedade, e não a posse " (
FERNANDA TARTUCE e LUIZ DELLORE
- in O Direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - p. 166).

Compulsando os autos, verifica-se que a presente ação reivindicatória foi ajuizada por MANOEL MEDEIROS SILVA em face de MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA CESARIO, objetivando a desocupação de imóvel ocupado por ambos em decorrência de relacionamento afetivo.

Em contestação (id. 267018781 – Pág. 40), a requerida alegou ser também proprietária do imóvel, sob o fundamento de sua condição de meeira, tendo convivido em união estável com o autor. Posteriormente, em 2019 (id. 267018781 - Pág. 53), a requerida informou que, ao retornar de viagem, constatou a substituição do cadeado que trancava a entrada do imóvel, razão pela qual registrou boletim de ocorrência sobre o fato. Já em setembro de 2023 (id. 267019258 - Pág. 1), o autor MANOEL MEDEIROS SILVA informou que o imóvel se encontra alugado.

Ocorre que, ao longo da demanda, verificou-se a inexistência de título registrado que comprove a propriedade do autor, em desobediência ao artigo 1.245 do Código Civil. Ademais, resta evidente que a lide se prolongou por anos em torno da controvérsia acerca da titularidade do imóvel e dos eventuais direitos decorrentes da união estável entre as partes.

Diante desse contexto, é imperioso ressaltar que a ação reivindicatória não se presta a discutir questões atinentes à propriedade originada de eventual partilha de bens em decorrência de união estável, mas sim à tutela de proprietário que dispõe de título hábil e busca a restituição do bem contra quem o possua sem amparo jurídico. Assim, a presente demanda não se mostra adequada para a resolução da controvérsia posta nos autos.

O Código Civil exige o registro do título translativo para aquisição da propriedade, conforme os artigos 1.228 e 1.245. Dessa forma, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, o que resultou na improcedência do pedido, que deve ser mantida.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA PARA JUNTAR COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM IMÓVEL E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL DO BEM (ARTS. 1.227, 1.228 C/C 1.245 CC/02) – BASTANTE PROBLEMÁTICAS E CONTROVERSAS AS QUESTÕES REGISTRAIS QUE REVOLVEM O BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA – PREMENTE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL – NÃO SERVE A DEMANDA REIVINDICATÓRIA COMO JUSTIFICATIVA PARA ATROPELO E SOLUÇÃO À TODAS CONTROVÉRSIAS REGISTRAIS – PROCURAÇÃO AD NEGOTIA NÃO LEGITIMA AUTOMATICAMETE À ATUAR EM JUÍZO DE OUTREM – NECESSIDADE DE REGULAR OUTORGA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL – PREMENTE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA – ESCORREITA EXTINÇÃO SE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Apesar de regularmente intimado para promover emenda à inicial juntando cópia da matrícula do bem imóvel objeto da demanda, demonstrando a necessária propriedade registral do bem (arts. 1.227, 1 .228 c/c 1.245 CC/02), não cumpriu a referida determinação, o que deu ensejo ao indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
Não prospera a intenção de comprovação da necessária titularidade do bem mediante escritura pública e procuração, isso porque, conforme determina a Lei, somente é juridicamente proprietário quem possui o devido registro do título translativo de propriedade na matrícula imobiliária do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis (art. 1 .245, § 1º do CC/02).
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019024-37.2021.8.11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024) (g.n).

Destarte, a sentença não merece reparo.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025